Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA PARA JUNTADA DO DOCUMENTO QUE EMBASA O CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento à determinação implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Apelação conhecida e não provida.